Tribunal: STJ
Processo: 1002642-52.2024.8.26.0368
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230736 - SP (2025/0324590-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CARLOS FABIANO ALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E
SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011.
TERCEIROS CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais.
2. No particular, não se aplicam o
e a
que
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
tratam especificamente do
, ficando expressamente consignado
credit scoring
que essa prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado
pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações cadastrais
e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com
outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o
acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados
entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele
experimentada. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/10/2025
20/10/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51601524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: cec23656-1dae-4f8d-9c73-17e40e25c083

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: cec23656-1dae-4f8d-9c73-17e40e25c083

RECURSO ESPECIAL No 2230736 - SP (2025/0324590-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CARLOS FABIANO ALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E
SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011.
TERCEIROS CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais.
2. No particular, não se aplicam o Tema 710/STJ e a Súmula 550/STJ, que
tratam especificamente do
, ficando expressamente consignado
credit scoring
que essa prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado
pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414/2011 somente pode
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações
cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser
compartilhadas com outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o
acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados
entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele
experimentada. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por CARLOS FABIANO ALVES,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão
proferido pelo TJ/SP.
28/3/2025.
Recurso especial interposto em:
Documento eletrônico VDA50634688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:18
Código de Controle do Documento: 01ad95b3-18cb-46ae-a5b1-a7c6560d22b5

.
Concluso ao gabinete em: 12/9/2025
de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos
Ação:
morais, ajuizada pelo recorrente, em desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS S.A., em
virtude da divulgação não autorizada de dados pessoais do consumidor.
julgou improcedentes os pedidos (e-STJ fls.223-226).
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação condenatória de obrigação
de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor.
- Divulgação de dados pessoais do autor em plataforma de serviço oferecido pela ré.
Publicidade de informações não sensíveis ou excessivas. Possibilidade de
tratamento dos dados pessoais voltados à proteção ao crédito. Desnecessária a
anuência ou prévia aprovação. Inteligência dos arts. 5o da Lei no 13.709/2018
(LGPD) e 3o, caput, e § 3o da Lei no 12.414/2011.
- Danos morais. Não caracterizados. Inexistência de ato ilícito. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ fls. 310-317).

aponta a violação dos arts. 21 do CC; 7o, I e X, 8o e 9o
Recurso especial:
da Lei 13.709/18; 3o, § 1o e § 3o, I, 4o, 5o, VII, da Lei 12.414/11; 43, § 1o e § 2o, do
CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que é indevida a
disponibilização de dados pessoais em banco de dados para terceiros, sem o
prévio consentimento do cadastrado, ensejando a indenização por danos morais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da distinção em relação ao Tema 710 e à Súmula 550 do STJ
No particular, não há discussão sobre escore de crédito, mas, sim, sobre
a possibilidade de o gestor de banco de dados disponibilizar informações
cadastrais da pessoa cadastrada a terceiros consulentes, sem a sua prévia
comunicação e consentimento.
Assim, não se aplicam o Tema 710/STJ e a Súmula 550/STJ, que tratam
especificamente do
, ficando expressamente consignado que essa
credit scoring
prática “não constitui banco de dados”, o qual, por sua vez, é regulamentado pela
Lei no 12.414/2011.
Nesse sentido: REsp 2.133.261/SP, Terceira Turma, DJe
;
10/10/2024
REsp 2.115.461/SP, Terceira Turma, DJe
.
14/10/2024

Documento eletrônico VDA50634688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:18
Código de Controle do Documento: 01ad95b3-18cb-46ae-a5b1-a7c6560d22b5

- Da disponibilização indevida de dados a terceiros consulentes
O Tribunal de origem decidiu que as informações cadastrais da
recorrente (dados pessoais não sensíveis) não dependem de seu consentimento
prévio para serem disponibilizados a terceiros consulentes do banco de dados de
cadastro positivo gerido pela recorrida. No mais, reconheceu que, ainda que se
tratassem de dados pessoais considerados sensíveis, o consentimento do
consumidor também estaria dispensado em caso de prevenção de fraudes.
No entanto, como decidido pela Terceira Turma desta Corte, no
julgamento dos REsp 2.115.461/SP, REsp 2.133.261/SP, o gestor de banco de
dados regido pela Lei no 12.414/2011, como a recorrida, não pode disponibilizar
para terceiros consulentes as informações cadastrais e de adimplemento da
pessoa cadastrada e a disponibilização indevida desses dados gera dano moral
indenizável e a pretensão de fazer cessar a ofensa aos direitos da personalidade.
Confira-se:

[...] 5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414
/2011 somente pode disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de crédito,
sendo desnecessário o consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante
prévia autorização específica do cadastrado (nos moldes do Anexo do Decreto no
9.936/2019), conforme o art. 4o, IV, “a” e “b” da referida lei. 6. Por outro lado, em
observância o inciso III do art. 4o da Lei no 12.414 /2011, as informações cadastrais
e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros
bancos de dados, que são geridos por instituições devidamente autorizadas para
tanto na forma da lei e regulamento. 7. Portanto, se um terceiro consulente tem
interesse em obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados
pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio e expresso consentimento do titular,
com base na autonomia da vontade, pois não há autorização legal para que o gestor
de banco de dados disponibilize tais dados aos consulentes. 8. Em relação à
abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, embora não seja exigido o
consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive quanto
aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu cadastro
a qualquer momento, nos termos do art. 4o, I e § 4o, da Lei no 12.414/2011, além de
exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus dados. 9. A
inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a coleta, o
armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do titular – dentre os quais
se inclui o dever de informar – faz nascer para este a pretensão de indenização
pelos danos causados e a de fazer cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da
personalidade. Precedente. 10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos
bancos de dados para terceiros caracteriza dano moral presumido (in re ipsa) ao
cadastrado titular dos dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança
por ele experimentada. 11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para
terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser
compartilhados entre bancos de dados – como as informações cadastrais – deve
responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, em
observância aos arts. 16 da Lei no 12.414/2011 e 42 e 43, II, da LGPD. [...] (REsp
2.133.261/SP, Terceira Turma, DJe 10/10/2024.
Documento eletrônico VDA50634688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:18
Código de Controle do Documento: 01ad95b3-18cb-46ae-a5b1-a7c6560d22b5

No mesmo sentido: REsp 2.115.461/SP, Terceira Turma, DJe 14/10/2024
; Resp 2.202.661/SP, Terceira Turma, DJe
; Resp 2.201.694/SP, Terceira
15/05/2025
Turma, DJe
.
15/08/2025
No particular, o recorrente (CARLOS FABIANO ALVES) ajuizou a presente
ação contra a recorrida (BOA VISTA SERVICOS S.A.) requerendo (I) “que o réu se
abstenha de divulgar, permitir o acesso, gratuito ou pago, bem como compartilhar,
de qualquer forma, informações a respeito da renda mensal, endereço e telefones
pessoais do autor” (e-STJ fl. 15); e (II) a “condenação do réu ao pagamento da
quantia em valor não inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), pelos danos morais”
(e-STJ fl. 15).
Desse modo, o recurso merece ser provido e deve o pedido de
obrigação de não fazer ser julgado parcialmente procedente para que a ré se
abstenha de disponibilizar, de qualquer forma, os dados do autor (informações
cadastrais e de adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros
consulentes, com exceção de outros bancos de dados, aos quais é permitido tal
compartilhamento.
Ainda, diante da disponibilização indevida dos dados do autor, merece
ser julgado procedente o pedido indenizatório, para condenar a recorrente a pagar
ao autor o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial, a fim de condenar a ré (BOA VISTA SERVICOS S.A) a (I) se abster de
disponibilizar, de qualquer forma, os dados do autor (informações cadastrais e de
adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com
exceção de outros bancos de dados; e (II) pagar ao autor o valor de R$ 11.000,00
(onze mil reais), a título de indenização por danos morais.
Invertida a sucumbência, condeno a parte recorrida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do
CPC.
Documento eletrônico VDA50634688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:18
Código de Controle do Documento: 01ad95b3-18cb-46ae-a5b1-a7c6560d22b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.736 / SP
Número Registro: 2025/0324590-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026425220248260368
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS FABIANO ALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51583305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: 314373ca-d8a2-4ce7-b1b2-d1975d521c38

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: 314373ca-d8a2-4ce7-b1b2-d1975d521c38